Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030744-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), LEONILDE PIQUES CHRIST - CPF: 468.664.771-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), estado de mato grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA PROVA DOCUMENTAL OU PERICIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ORAL PARA AFASTAR, POR SI SÓ, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A decisão agravada indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado pela autora, sob fundamento de que a controvérsia seria resolvida mediante prova documental ou pericial. A agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a prova oral seria o único meio viável para demonstrar que o desmatamento imputado ocorreu em imóvel diverso daquele sob sua posse.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova testemunhal, à luz da interpretação mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal, na hipótese, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do ato decisório.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se ao caso a interpretação jurisprudencial da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, autorizando o conhecimento do agravo de instrumento quando a negativa de produção de prova revela urgência e

possa comprometer a utilidade do julgamento da causa, por inviabilizar o saneamento adequado da fase instrutória.

4.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

A prova testemunhal, na hipótese dos autos, é considerada insuficiente para afastar, por si só, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, sendo adequada, segundo o magistrado de origem, a produção de prova documental ou pericial, especialmente considerando a controvérsia técnica sobre a titularidade e localização do imóvel supostamente desmatado.

6.

O indeferimento de produção de prova não enseja nulidade se inexistente prejuízo concreto à parte, não sendo vedado à autora valer-se de outros meios probatórios admitidos para comprovar suas alegações.

7.

O indeferimento do efeito suspensivo anteriormente requerido, bem como o parecer ministerial, reforçam o entendimento de que a prova testemunhal, isoladamente, não se mostra apta à formação do convencimento necessário à anulação do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal, quando evidenciado risco de inutilidade da apelação, à luz da interpretação mitigada do art. 1.015 do CPC.

2.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência e adequação de outras espécies de prova, como a documental ou pericial, para o esclarecimento da controvérsia.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser elidida mediante elementos técnicos aptos a demonstrar, com precisão, a ocorrência de vício ou erro material no auto de infração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento n. 1030744-07.2025.8.11.0000, interposto por LEONILDE PIQUES CHRIST, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1000940-55.2024.8.11.0088, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária busca a anulação do Auto de Infração Ambiental n. 21203742
,
lavrado em 19/07/2021, no âmbito do Processo Administrativo n. 424709/2021 (SEMA), do qual teria resultado a imposição de multa ambiental no valor de R$ 127.158,50, alegando a autora, em síntese, ilegitimidade passiva e nulidades no procedimento, inclusive por ausência de regular notificação/citação administrativa.

No curso do feito, ao proceder ao saneamento e organização do processo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prova testemunhal, sob fundamento de que a controvérsia demandaria prova documental ou pericial e de que a prova oral não se mostraria adequada para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, à luz do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante sustenta que a prova testemunhal seria o único meio viável para corroborar os elementos já juntados, especialmente porque a área discutida seria posse não titulada, o que dificultaria a comprovação documental de que o desmatamento imputado ocorreu em imóvel diverso. Afirma, assim, ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a concessão de efeito suspensivo para viabilizar a produção da prova oral e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 313062865);

A liminar recursal (efeito ativo) foi indeferida por decisão monocrática do Relator, mantendo-se, naquele momento, a decisão hostilizada. (Id. 314379861).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, no mérito, sustentando o acerto da decisão agravada, porquanto o indeferimento da prova testemunhal estaria amparado no art. 370 do CPC e na suficiência/adequação de prova documental ou pericial para o deslinde da controvérsia. (Id. 323736398).

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se nos autos, registrando que a decisão agravada fundamentou o indeferimento na suficiência/adequação de prova documental ou pericial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, opinando, ao final, pela solução que entendeu pertinente, ou seja pelo desprovimento do recurso.

(Id. 326281395).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento n. 1030744-07.2025.8.11.0000, interposto por LEONILDE PIQUES CHRIST, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1000940-55.2024.8.11.0088, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade. Quanto ao cabimento, embora o indeferimento de prova não figure expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, aplica-se a orientação da taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em sede de apelação. No caso, a decisão agravada determinou o encaminhamento do feito para sentença após a preclusão, o que evidencia potencial prejuízo à instrução e autoriza o conhecimento do inconformismo nesta via.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e lastreada na regra do art. 370 do CPC, segundo a qual o magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de conduzir a instrução, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou inadequadas ao esclarecimento da controvérsia. Na hipótese, o Juízo de origem consignou expressamente que a elucidação dos pontos controvertidos demanda prova documental e/ou pericial (esta não requerida), reputando a prova oral insuficiente para infirmar, por si só, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, razão pela qual indeferiu a prova testemunhal.

A agravante sustenta cerceamento de defesa e afirma que a prova testemunhal seria imprescindível, especialmente por se tratar de área de
“posse não titulada”,
o que dificultaria a comprovação documental dos limites e da responsabilidade sobre o desmate. Ocorre que, em demandas anulatórias de auto de infração ambiental, a controvérsia sobre localização/área efetivamente afetada, autoria e nexo com o dano, via de regra, não se resolve por prova oral, mas por elementos técnicos, georreferenciados e registros administrativos, de modo que a conclusão do magistrado quanto à inadequação da prova testemunhal, na espécie, não se revela arbitrária, tampouco desproporcional.

Importa ressaltar que o indeferimento de prova somente enseja nulidade quando caracterizado efetivo prejuízo, o que não se evidencia no caso concreto, sobretudo porque a própria decisão agravada indicou meios probatórios idôneos para a adequada formação do convencimento (documental/pericial), sem impedir a parte de perseguir a demonstração de suas alegações por instrumentos tecnicamente apropriados.

No mesmo sentido, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo já havia registrado, em juízo de cognição sumária, a ausência de elementos que demonstrassem probabilidade de provimento e risco de dano irreparável, destacando-se que eventual alegação de cerceamento poderia ser suscitada oportunamente, caso demonstrado prejuízo concreto. Ademais, o parecer ministerial também sinaliza a adequação da decisão singular, ao enfatizar a insuficiência da prova exclusivamente testemunhal para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental e a inexistência de cerceamento quando o indeferimento é motivado.

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada que justifique sua reforma, razão pela qual o agravo não merece acolhida.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Para fins de prequestionamento, tem-se por apreciada a matéria sob a ótica dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal, e 370 e 1.015 do Código de Processo Civil, sem prejuízo dos demais dispositivos invocados pelas partes.

É como expresso o meu voto.

Cuiabá,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026